Tribunal: TJSP
Processo: 2036485-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Imóvel – Alegação de bem de família. INADMISSIBILIDADE: É incabível a apreciação da questão da impenhorabilidade do bem em razão da coisa julgada. Questão do bem de família já apreciada nos embargos opostos à presente execução. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Aplicação dos arts. 505 a 508 do CPC. Ademais, os agravantes, marido e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Imóvel – Alegação de bem de família. INADMISSIBILIDADE: É incabível a apreciação da questão da impenhorabilidade do bem em razão da coisa julgada. Questão do bem de família já apreciada nos embargos opostos à presente execução. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Aplicação dos arts. 505 a 508 do CPC. Ademais, os agravantes, marido e esposa, assinaram o instrumento particular de confissão de dívida na condição de devedores solidários e se o imóvel foi dado consensualmente em garantia pelo casal, não há que se falar em constrição unicamente sobre a parte ideal do marido. A dívida não foi contraída em único interesse do esposo. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.